Tribunal: TJES
Processo: 5000971-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA MARIA FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000971-19.2025.8.08.0035

Recorrente: DILZA MARIA FERREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por professora da rede municipal de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de diferenças salariais, supostamente decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério. Sustenta a recorrente que seus vencimentos estariam aquém ao valor estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, requerendo o pagamento retroativo do enquadramento salarial conforme o piso nacional.
2.
O juízo de origem rejeitou a pretensão, por entender que o vencimento básico da autora, nos períodos pleiteados, superou o piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais.

3
. Contrarrazões (id.

15937510) do município requerido, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. DA PRELIMINAR

5.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, todavia, rejeito-a, eis que esta comprovou que faz jus às benesses.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da presente lide, prende-se a apurar se a sentença objurgada merece reforma, para que possa ser julgado procedente o pedido inicial, de pretensão de recebimento de diferenças de vencimentos em cotejo com o piso nacional do magistério.

7.
Pois bem. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade de lei federal disciplinar a respeito do piso salarial nacional para os professores da educação escolar pública, nos termos do art. 206, inciso VIII:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”.

8.
Em cumprimento ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica,
fixando o vencimento mínimo inicial de R$ 950,00 mensais para a jornada de no máximo 40 horas semanais e
valores proporcionais às demais jornadas
, conforme inteligência dos arts. 2º, § 1º, § 3º da referida lei.

9.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica - sendo este considerado como valor mínimo a ser pago aos professores, referindo-se ao
vencimento básico
e
não à remuneração global
, conforme entendimento exarado no julgamento da ADI 4167-DF em 27/04/2011.

10.
Em consulta ao site do MEC, verifica-se que o piso nacional do magistério, para uma jornada de 40 horas, referente ao período pugnado pela parte autora, foram de: R$ 2.886,24 em 2021, R$ 3.845,63 em 2022 e R$ 4.420,55 em 2023.

11.
Assim, no caso da parte autora, contratada para uma jornada semanal de 25 horas, seu salário base mensal deveria ser, de no mínimo: R$ 1.803,90 em 2021, R$ 2.403,51 em 2022 e R$ 2.762,84 em 2023.

12.
Com essas premissas, verifica-se que
os vencimentos recebidos pela parte autora superam o piso nacional
, na medida em que, por exemplo, o piso salarial nacional para a jornada de 25 horas era de R$ 1.803,90 a partir de 01/01/2021, ao passo que a autora recebia salário base de R$ 2.785,41 no mês de janeiro/2021, R$ 2.868,96 em março/2021, R$ 2.955,03 de outubro à dezembro/2021 (id. 15937496 - Pág. 3). O mesmo se constata nos anos seguintes, conforme fichas financeiras de id. 15937496 - Pág. 4/5.

13.
Considerando que o vencimento básico percebido pela parte autora sempre foi superior ao piso salarial nacional do magistério, proporcionalmente considerado para a jornada de 25 horas, não se verificam diferenças devidas em seu favor.

14.
Cumpre ainda afastar a alegação recursal de que a municipalidade teria promovido indevida equiparação entre vencimento e remuneração, inserindo gratificações, adicionais ou progressões funcionais dentro da rubrica de “vencimento efetivo”.

15.
A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra o contrário: na rubrica
“1 – VENCIMENTO EFETIVO”
constam apenas os valores correspondentes ao salário-base da servidora, sendo os demais acréscimos remuneratórios (auxílios, abonos, gratificações e progressões) registrados em rubricas próprias e distintas. Dessa forma, não procede a assertiva da recorrente de que o Município teria mascarado parcelas acessórias no vencimento básico, porquanto os contracheques revelam clara distinção entre vencimento e demais verbas. Tal constatação reforça a conclusão de que a parte autora sempre recebeu vencimento básico superior ao piso nacional do magistério, proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

16.
Dessarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “Inexistindo defasagem entre o vencimento básico e o piso proporcional, não há diferenças salariais devidas.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 206, VIII; Lei 11.738/2008, arts. 2º, §1º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)